Tribunal: TJBA
Processo: 8127315-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8127315-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:ELIANA DE SOUZA MORAIS

Advogado(s)
: RENATA LOBO QUADROS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

EMBARGADO:
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA PRATICADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DO PLANO – DISCRIMINAÇÃO DO IDOSO – INEXISTÊNCIA – RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS – RECURSO REJEITADO

1. A discussão nos autos gira em torno do percentual do aumento por faixa etária aplicado pelo plano de saúde de autogestão CASSI ao contrato firmado com a autoria, requerendo sejam aplicados os aumentos estabelecidos pela ANS para os planos individuais.

2. O apelo da seguradora foi provido julgando pela improcedência dos pedidos autorais, reconhecendo a legalidade do aumento por faixa etária frente a realidade dos autos e a previsão contratual e com respeito aos TEMAs 952 e 1.016, do STJ.

3. No caso concreto o recurso apenas repete os argumentos das contrarrazões, beirando malferir a necessária dialeticidade, porque não se atenta à fundamentação do acórdão que se ateve à realidade dos autos e ao formato do plano de saúde a que aderiu a autoria.

4. Conforme salientado no acórdão, a inicial se pauta na ilegalidade do aumento por faixa etária com força no estatuto do idoso, o que não se sustenta por si só, respeitando os aumentos praticados os requisitos dos TEMAs 952 e 1.016, do STJ.

5. Quanto a previsão contratual, contestada pela parte embargante, o documento de adesão colacionado aos autos já previa que desde o valor inicial sua fixação estava vinculada à faixa etária da mesma naquele momento e sua alteração com o passar dos anos e aumento das mesmas, de forma contrária ao que alega a autoria em seus aclaratórios.

6. Ressalta o acórdão, ainda, que as partes foram intimadas quanto a necessidade de dilação probatória e para apresentação de provas que pretendessem produzir, tendo a autoria quedado inerte.

7. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento, em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora, de acordo com a realidade dos autos.

8
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

9. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127315-22.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
ELIANA DE SOUZA MORAIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
E REJEITAR

do
s aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 1 de Julho de 2025.